Tribunal: TJMT
Processo: 1019929-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019929-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP, por várias vezes].
Verbera que FRANCISCO foi preso “apenas com base unicamente no depoimento da avó da vítima, sua esposa, pessoa que sofre de problemas neurológicos e convive com o acusado até a presente data”, e que não teria presenciado os fatos descritos na denúncia.
Assevera que não estão preenchidos os requisitos para decretação da medida extrema, em razão de o paciente possuir residência fixa, e de não constar dos autos “nem sequer exame de corpo de delito ou perícia médica da vítima, que demonstre qualquer tipo de agressão ou qualquer indício de violência física”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
Ab initio, registro que a peça vestibular indica como endereço do paciente: “[...] residente e domiciliado em Santa Catarina, cidade: Primavera-MT, CEP 78850-000 [...]” (sic), ao passo que o comprovante acostado [ID. 108000473] está em nome de Mirelly Pereira de França [terceira, sem aparente ligação com o paciente] e indica endereço na cidade de Lucas do Rio Verde.
Portanto, a alegada “residência fixa” não restou demonstrada por prova pré-constituída, ao contrário do que afirma a Defensoria Pública.
Dito isso, verifico que FRANCISCO, foi denunciado em 04/04/2017 pelo seguinte fato:
“Consta do referido procedimento investigatório que, na data de 26/10/2015, em horário incerto, em uma residência localizada na Rua Santa Catarina, Qd. 44, lote 189, no distrito de Primaverinha, na comarca de Sorriso, o denunciado FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS praticou com a criança ALERSON VALENTINO REIS DA SILVA (atualmente com cinco anos de idade), atos libidinosos diversos da conjunção carnal (conforme laudo de exame corpo de delito fls. 9/11).
Segundo restou apurado, o denunciado FRANCISCO era convivente da sua avó e coabitava com a vítima na época dos fatos, sendo que, aproveitando-se dessa condição, em momentos que se encontrava sozinho com o menor, introduzia o dedo no ânus da vítima e, após a prática do ato, desculpava-se com a criança”.
O boletim de ocorrência foi registrado por MARIA DOS SANTOS REIS, avó da vítima e que, à época, convivia maritalmente com o paciente havia 26 [vinte seis] anos.
Na delegacia de polícia, em 29/10/2015, ela narrou que seu neto reclamou de “dores no bumbum” quando foi dar-lhe banho, ocasião em que o menor disse que “o velho enfiou o dedo no meu bumbum e pediu desculpas”, apontando FRANCISCO, o “PAIZINHO”, como autor do ato. Questionado pela avó, ALERSON disse que “ele já fez outras vezes”.
Ao ver FRANCISCO chegando de motocicleta, espontaneamente a criança “apontou o dedo em direção ao avô PAIZINHO, como o chama, e disse: ‘olha lá quem meteu o dedo na minha bunda ontem à noite”.
O exame de corpo de delito apontou que “o periciado apresenta fissura anal”, decorrente da prática de ato libidinoso [ID. 108570499, pág. 13]
FRANCISCO, à época com 47 [quarenta e sete] anos de idade, foi interrogado em 29/10/2015 e negou as imputações que lhe foram feitas [ID. 108570499, pág. 16].
O menor foi atendido no CREAS de Sorriso:
“No dia 29/10/2015, a criança supracitada foi atendida por Psicóloga do CREAS, encaminhada pessoalmente pela Conselheira Tutelar, juntamente com sua avó. A criança recebeu atendimento individual e, já no início do atendimento, questionada pela técnica se sabia porque estava aqui e se ela estaria ‘dodói’, ALERSON VALENTINO disse ‘sim, o papai colocou o dedo aqui’, apontando para o ânus. Durante o atendimento, o qual para a criança mais consistia em uma brincadeira livre, onde a mesma poderia escolher qualquer brinquedo, dos diversos disponíveis, contando com a parceria da Psicóloga para interagir e dialogar com a brincadeira, VALENTINO disse espontaneamente: ‘o papai pediu desculpa e disse que eu gosto’, ao que a técnica perguntou ‘e você gosta?’, e a criança balançou a cabeça afirmativamente.
A sra. MARIA DOS SANTOS REIS, avó da criança, também foi atendida e demonstrou bastante abalo emocional, citando até mesmo vontade de morrer, por este fato ocorrido com ALERSON e por outras situações do seu passado que vieram à tona”.
Portanto, pela documentação carreada, caem por terra as alegações de que “não há prova da violência” e que a denúncia se baseia unicamente nas declarações da avó da criança, havendo indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva imputada a FRANCISCO.
O Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente e ela foi decretada em 25/04/2017:
“[...] No presente caso, trata-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade do agente, vez que constam nos autos elementos concretos que façam presumir que, em liberdade, encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo, assim, perigo à ordem pública e à integridade física da vítima.
Ademais, sobre o pleito cautelar requerido pela Douta Representada do Parquet Estadual, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam a sua necessidade. Primeiramente, porque a conduta descrita é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do terror e sensação de total insegurança.
Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade, até porque o acusado é avô da vítima, pessoa esta que deveria prover a segurança e bem estar da vítima [...]”.
FRANCISCO somente foi localizado e preso em 18/10/2021, na Comarca de Várzea Grande, quando trafegava com seu veículo pela BR-163 e foi abordado, em operação de rotina, por policiais, que constataram a existência do mandado de prisão em aberto, dando cumprimento à ordem judicial.
Ao fornecer suas informações pessoais à autoridade policial, FRANCISCO noticiou que não tem residência fixa, passa as noites na rua e está desempregado [ID. 108570499, págs. 97/98].
Observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada, à época, em razão da gravidade concreta de sua conduta, aliada ao fato de ser avô da vítima e residir com ela no mesmo endereço.
Decorridos mais de 6 [seis] anos do fato e mais de 4 [quatro] anos do decreto prisional, observo que FRANCISCO foragiu do distrito da culpa e foi preso em comarca diversa, o que demonstra, em princípio, sua intenção de obstar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Embora estes fundamentos não tenham sido invocados, à época da decretação da sua prisão preventiva, pelo juízo singular, mostram-se supervenientes àquele decisum.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal verberado pela Defensoria Pública, tampouco a possibilidade de substituição da segregação por cautelares diversas, que se mostram insuficientes neste momento processual, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se informações ao juízo singular e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.